Tribunal: STF
Processo: HC 188710
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Clayton Bueno Prianti, em favor de Flávio Rogério dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.622.877/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o Agravante às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 288 do Código Penal (fls. 986). Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação. 
    A Corte de origem negou provimento ao apelo defensivo (fls. 1.186-1.215). 
    A Defesa pleiteia, nas razões do apelo nobre, a absolvição do Recorrente da imputação do delito de associação criminosa e a fixação do regime aberto. As contrarrazões foram apresentadas (fls. 1.287-1.293). 
    O recurso especial não foi admitido (fls. 1.296-1.297). Foi interposto agravo (fls. 1.302-1.310). 
    O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão de fls. 1.327-1.328, não conheceu do agravo em recurso especial. (www.stj.jus.br)
    No STJ, foi mantida, em sede de agravo regimental, a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
    Nesta Corte, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Frise-se, ainda, que sequer foi formulado pedido para substituição da reprimenda corporal, o que somente é feito nesta Corte, a evidenciar a impropriedade da presente impetração.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Não há manifesta e tonitruante ilegalidade na decisão que nega ao reincidente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não está demonstrado nos autos que a medida é socialmente recomendada. Cito precedente:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente